Tribunal: TJSP
Processo: 2056381-91.2023.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Edson Luiz de Queiróz
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Embargos de declaração em agravo de instrumento. . Plano de saúde. Ação de obrigação de fazer. Tutela de urgência deferida para determinar à ré a cobertura integral do procedimento cirúrgico de revascularização do miocárdio. Decisão mantida. Recurso não provido.
Mérito. Oposição de aclaratórios sob alegação de omissão e contradição. Não ocorrência de vícios. Configuração de pretensão de

Ementa:
Embargos de declaração em agravo de instrumento. . Plano de saúde. Ação de obrigação de fazer. Tutela de urgência deferida para determinar à ré a cobertura integral do procedimento cirúrgico de revascularização do miocárdio. Decisão mantida. Recurso não provido.
Mérito. Oposição de aclaratórios sob alegação de omissão e contradição. Não ocorrência de vícios. Configuração de pretensão de reanálise do julgado. Ausentes as hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC.
Prequestionamento. Não há violação direta e frontal a dispositivos legais e constitucionais. Matéria discutida considerada prequestionada.
Resultado. Embargos rejeitados.